Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de falsificação de documento público. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa ao vetor antecedentes. Manutenção. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea compensada integralmente com a agravante da reincidência. Providência benéfica ao réu ante a sua multirreincidência. Pena intermediária mantida nos moldes da sentença. 3a Fase. Pena definitiva sem reparo. Pena pecuniária. Pleito defensivo de exclusão. Improcedência. Condenação impositiva. Princípio da legalidade. Gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido e desprovido.